Tribunal: STJ
Processo: 1033240-89.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234917 - MA(2025/0355858-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDS URBANAS DO
EST MA
ADVOGADOS
: ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA - MA007186
ARNALDO VIEIRA SOUSA - MA010475
JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA DE FICHAS FINANCEIRAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM
TEMA JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno parcial acerca da alegada negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, incisos I e II, do
, o que enseja a
CPC/2015)
preclusão dos demais capítulos decisórios não impugnados.
2. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
3. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas
referentes à aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, inclusive no que
tange à modulação de efeitos, fundamentando a inocorrência da prescrição da
pretensão executória, uma vez que houve demora no fornecimento de
documentos e se está diante de cumprimento de sentença de decisão
transitada em julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
4. Nesse aspecto, não se conhece das alegações de negativa de
prestação jurisdicional, por estarem intrinsecamente vinculadas à aplicação
do entendimento firmado no Tema n.
e à solução adotada pelo
880/STJ
Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 817e7976-90cf-4e0c-b3eb-7329208eda7f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 817e7976-90cf-4e0c-b3eb-7329208eda7f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234917 - MA(2025/0355858-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDS URBANAS DO
EST MA
ADVOGADOS
: ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA - MA007186
ARNALDO VIEIRA SOUSA - MA010475
JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA DE FICHAS FINANCEIRAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM
TEMA JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno parcial acerca da alegada negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, incisos I e II, do
, o que enseja a
CPC/2015)
preclusão dos demais capítulos decisórios não impugnados.
2. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
3. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas
referentes à aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, inclusive no que
tange à modulação de efeitos, fundamentando a inocorrência da prescrição da
pretensão executória, uma vez que houve demora no fornecimento de
documentos e se está diante de cumprimento de sentença de decisão
transitada em julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
4. Nesse aspecto, não se conhece das alegações de negativa de
prestação jurisdicional, por estarem intrinsecamente vinculadas à aplicação
do entendimento firmado no Tema n.
e à solução adotada pelo
880/STJ
Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 357-367) que não conheceu do recurso
especial, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

FEDERAL DA 1a REGIÃO, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1033240-
89.2023.4.01.0000, assim ementado (fls. 265-266):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUNTADA
DE
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELO EXECUTADO OU POR TERCEIROS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE
RESP 1.336.026/PE.
EFEITOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
TEMA 880/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
vinculado do Tema 880, firmou a seguinte tese jurídica: “A
REsp 1.336.026/PE,
partir da vigência da
que incluiu o §1o ao
dispositivo
Lei n. 10.444/2002,
art. 604,
que foi sucedido, conforme
pelo
-B, §§ 1o e 2o, todos do
Lei n. 11.232/2005,
art. 475
não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a
CPC/1973,
juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio
eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita
requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma
legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do
a
CPC/1973,
demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou
outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da
”.
Súmula 150/STF
2. Efetuada modulação de efeitos quando do julgamento dos embargos de
declaração interpostos no
tendo o Superior Tribunal de Justiça
REsp 1.336.026/PE,
definido que “para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda
17/03/2016
em vigor o
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de
CPC/1973)
cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não,
completa a documentação), o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura
da execução ou cumprimento da sentença conta-se a partir de
”.
30/6/2017
3. No caso dos autos, embora a agravante afirme que o trânsito em julgado
da ação originária ocorreu no ano de 2013 e que somente no ano de 2022 o
exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença, após a prescrição da
pretensão executória, tal alegação não pode prosperar, tendo em vista que, diante da
modulação dos efeitos fixados pelo
o prazo prescricional somente
Tema 880/STJ,
poderá ser contado a partir de
Como o cumprimento de sentença foi
30/6/2017.
proposto em
não há que se falar em prescrição, porquanto o prazo
08/06/2022,
prescricional se findou apenas em 30/6/2022.
4. Da mesma forma, não deve prevalecer o argumento de que a tese
jurídica fixada no Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao
presente caso, sob a alegação de que o ente público não é o detentor das
informações financeiras, pois no próprio julgado, bem como no
-B, §1o, do
art. 475
(atual
§3o, do CPC), não há distinção sobre a responsabilidade
CPC/1973
art. 524,
de apresentação das referidas informações ser do executado ou de terceiro, se
limitando o STJ a fixar o o início do prazo prescricional em
e,
30/6/2017
consequentemente, o seu fim em
deixando claro que “...sob a égide do
30/06/2022,
Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do
a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
CPC/1973,
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público (grifo nosso), não obsta o transcurso do
lapso prescricional executório, nos termos da
” (EDcl no
Súmula 150/STF
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
REsp 1336026/PE,
em
DJe
.
13/6/2018,
22/06/2018)
5. Embora não haja distinção sobre a responsabilidade de fornecer os
documentos indispensáveis para a deflagração do cumprimento de sentença, cabe
consignar que, a despeito da obrigação do fornecimento das informações financeiras
ter sido atribuída, no presente caso, à Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA, a quem competia fazer as retenções a título de imposto de
renda incidente sobre abono pecuniário de férias não gozadas, o tributo foi
arrecadado em favor do ente público demandado (União), que também recebeu a
DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), evidenciando-se,
portanto, também ser detentor dessas informações financeiras.
6. Agravo de Instrumento não provido.
Na origem, o Juízo Federal rejeitou a alegação de prescrição e determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença, envolvendo a FAZENDA NACIONAL e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO
ESTADO DO MARANHÃO (
).
STIU/MA
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 296-313).
No recurso especial a parte recorrente apontou violação aos arts. 927, inciso
III, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015; 168 do Código
Tributário Nacional; 475-B e parágrafos do Código de Processo Civil de 1973.
Argumenta, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão e obscuridade,
explicitando que os argumentos apresentados em seus aclaratórios "rechaçam a pretensão
de se aplicar a modulação de efeitos da tese firmada no julgamento do Tema n. 880/STJ,
já que evidenciam não ter havido mora do ente público devedor" (fl. 321); e (II) é
"inequívoca a consumação da prescrição" (fl. 325), bem como que "a modulação dos
efeitos do entendimento firmado pelo STJ, no
(Tema 880) não se
REsp 1.336.026/PE
aplica ao presente caso, tendo em vista que o referido julgado circunscreveu-se aos
efeitos da demora no fornecimento pelo ente público devedor de documentos (fichas
financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a situação de
terceiros (caso da CAEMA) que estejam obrigados nesse particular" (fl. 326).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 328-343.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 345-347).
Proferi a decisão de fls. 357-367, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA
Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

DE
FICHAS
FINANCEIRAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IDÊNTICA
QUESTÃO
JURÍDICA.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM TEMA JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Inconformada, a FAZENDA NACIONAL interpõe o presente agravo interno.
O agravante sustenta, preliminarmente, que "se conforma com o fundamento da decisão
referente à necessidade de reexame dos fatos, bem como ausência de comando normativo
no
III do CPC a suportar a tese fazendária" (fl. 371). Por outro lado, reafirma a
art. 927,
suscitada violação ao
do CPC, alega para esse efeito "omisso e obscuro o
art. 1.022
acórdão regional: se não houve pedido, a mora não pode ser atribuída à União" (fl. 373).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 380-404, pugnando pelo
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
De início, consigno que se trata de recurso parcial, que se insurgiu apenas
contra o tópico referente à negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual não serão
abordados nessa assentada os demais capítulos decisórios ante a preclusão da matéria.
Em seguimento, sem razão a parte agravante.
É assente no STJ o posicionamento de que:
[...] na sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC, incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo
possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este
STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
(AgInt na Rcl
rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Lei n. 11.672/2009
38.928/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)
No caso, a respeito do prazo prescricional de execução da sentença
discutido nos autos, a Corte local se ancorou no entendimento firm ado pelo STJ quando
do julgamento de recurso especial repetitivo (
),

REsp 1.336.026/PE – Tema n. 880/STJ
inclusive quanto à modulação de efeitos, uma vez que houve demora no fornecimento de
documentos e se está diante de cumprimento de sentença de decisão transitada em
julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, confira-se (fls. 262-263):

Verifica-se que a decisão agravada está fundada em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
vinculado ao Tema 880,
REsp 1.336.026/PE,
segundo o qual se firmou a seguinte tese jurídica:
[...]
Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

Do referido julgado foram opostos embargos de declaração, os quais foram
julgados em
onde se firmou o seguinte entendimento: Os efeitos
13/06/2018,
decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de
com fundamento no §3o do
do
Ficou firmado, com
30/6/2017,
art. 927
CPC/2015.
essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/03/2016
(quando ainda em vigor o
e que estejam dependendo, para ingressar com
CPC/1973)
o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos para propositura da execução ou cumprimento da sentença conta-se a partir de
No caso dos autos, embora a agravante afirme que o trânsito em julgado
30/6/2017.
da ação originária ocorreu no ano de 2013 e que somente no ano de 2022 o
exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença, após a prescrição da
pretensão executória, tal alegação não pode prosperar, tendo em vista que, diante da
modulação dos efeitos fixados pelo
o prazo prescricional somente
Tema 880/STJ,
poderá ser contado a partir de
Como o cumprimento de sentença foi
30/6/2017.
proposto em
não há que se falar em prescrição, porquanto o prazo
08/06/2022,
prescricional se findou apenas em 30/6/2022.
Da mesma forma, não deve prevalecer o argumento de que a tese jurídica
fixada no Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente
caso, sob a alegação de que o ente público não é o detentor das informações
financeiras, pois no próprio julgado, bem como no
-B, §1o, do
art. 475
CPC/1973
(atual
§3o, do CPC), não há distinção sobre a responsabilidade de
art. 524,
apresentação das referidas informações ser do executado ou de terceiro, se limitando
o STJ a fixar o o início do prazo prescricional em
e, consequentemente, o
30/6/2017
seu fim em
deixando claro que ...sob a égide do diploma legal citado e
30/06/2022,
para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do
a demora,
CPC/1973,
independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do
devedor ente público (grifo nosso), não obsta o transcurso do lapso prescricional
executório, nos termos da
(EDcl no
Rel.
Súmula 150/STF
REsp 1336026/PE,
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/06/2018,
.
22/06/2018)
Assim, embora não haja distinção sobre a responsabilidade de fornecer os
documentos indispensáveis para a deflagração do cumprimento de sentença, cabe
consignar que, a despeito da obrigação do fornecimento das informações financeiras
ter sido atribuída, no presente caso, à Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA, a quem competia fazer as retenções a título de imposto de
renda incidente sobre abono pecuniário de férias não gozadas, o tributo foi
arrecadado em favor do ente público demandado (União), que também recebeu a
DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), evidenciando-se,
portanto, também ser detentor dessas informações financeiras.
De todo modo, extrai-se dos autos que o Juízo a quo determinou que a
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA apresentasse as
informações financeiras, tendo a juntada de todos os documentos sido somente
finalizada em
conforme se verifica no processo 0000405-
16/8/2017,
82.2007.4.01.3700, que tramita por meio eletrônico, tendo o pedido de cumprimento
da sentença sido efetuado dentro do prazo estabelecido na modulação de efeitos do
Tema 880, portanto, circunstância que afasta a ocorrência de prescrição.
Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

Assim, escorreito o
agravado ao pontuar que, já tendo sido aplicado
decisum
ao caso o posicionamento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, inviável o conhecimento da tese recursal quanto à alegação de
negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista ser matéria coincidente com aquela
discutida no repetitivo.
Desse modo, a despeito do esforço despendido pela parte agravante, não
trouxe em suas razões nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que, portanto, deve ser mantida em seus próprios termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54729944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: 5b729b92-a992-4cf8-ac6f-6eea0b7f3825

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.234.917 / MA
Número Registro: 2025/0355858-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004058220074013700 10276988220224013700 10332408920234010000 4058220074013700
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDS URBANAS DO
EST MA
ADVOGADOS
: ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA - MA007186
ARNALDO VIEIRA SOUSA - MA010475
JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDS URBANAS DO
EST MA
ADVOGADOS : ANTONIO EMILIO NUNES ROCHA - MA007186
ARNALDO VIEIRA SOUSA - MA010475
JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
Documento eletrônico VDA55147131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 82608efd-dff7-44f6-8b33-dc5a4ed5b0b8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 82608efd-dff7-44f6-8b33-dc5a4ed5b0b8